Tribunal: STF
Processo: HC 122436
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual penal. Alegada insuficiência de provas quanto à materialidade do delito praticado. Pleito de absolvição do paciente. Impossibilidade. Inviabilidade de reexame de fatos e provas na via estreita do writ. Precedentes. Inexistência de auto de apreensão do entorpecente. Fato que não invalida a condenação criminal do paciente. Precedentes. Ordem denegada. 



    1. A pretendida absolvição do paciente sob o argumento da insuficiência de provas quanto à materialidade do delito praticado demanda o revolvimento do acervo fático probatório, o que não se admite em sede de habeas corpus.



    2. Padece de plausibilidade jurídica a tese da impetrante de que a ausência do auto de apreensão dos entorpecentes invalidaria a condenação criminal do paciente, pois a Suprema Corte já se manifestou no sentido de que “a ausência do auto de apreensão do produto não compromete a higidez do acervo probatório, não havendo que falar em nulidade da condenação por esse fato” (HC nº 119.464/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 25/2/14).



    3. Ordem denegada.